Tribunal: TJMT
Processo: 1010900-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010900-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (EMBARGANTE), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (EMBARGANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (EMBARGANTE), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (EMBARGANTE), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (EMBARGANTE), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAELA PIZELLI DA SILVA - CPF: 431.077.748-12 (ADVOGADO), LUISA HIPPOLITO MOREIRA - CPF: 146.318.197-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DECISÃO ALICERÇADA EM PREMISSA EQUIVOCADA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não demonstrada a existência de premissa equivocada no aresto embargado, é de se rejeitar os embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por

Victor Takahashi Atanes
e
Outros
,

em face do
acordão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Volkswagen S.A.
que, à unanimidade, deu provimento ao recurso, para reconhecer a ausência de essencialidade dos bens do embargado e afastar a multa imposta para o caso de não devolução dos veículos alienados fiduciariamente, retomados pelo credor 8 (oito) meses antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

Os embargantes sustentam que o voto condutor do julgamento estribou-se em premissa equivocada quanto à perda superveniente do objeto do recurso, bem como sugerem a ocorrência de omissão do julgado no que tange à ausência de aferição da essencialidade dos bens por parte do juízo recuperacional, que acarretaria, em tese, o não conhecimento do presente recurso por supressão de instância.

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos embargos, para o fim de não conhecer o instrumental, e, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo (id. 233590653).

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos (id. 236535698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

As teses defendidas pelos embargantes não se enquadram nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que os embargantes defendem que o acórdão recorrido está estribado em premissa equivocada e que há omissão no julgado que, segundo afirmam, sequer poderia ter sido conhecido, por supressão de instância.

Contudo, inobstante a irresignação, acerca dos pontos questionados, o acórdão recorrido apontou a ausência de perda do objeto do recurso, em razão de o juízo universal ter ratificado a decisão anterior que declarou provisoriamente a essencialidade dos bens do embargado e determinou a devolução dos veículos que haviam sido retomados pelo credor, sob pena de multa pecuniária.

Igualmente, o acórdão objurgado consignou que, na hipótese específica, a essencialidade dos bens do credor deveria ser afastada porque a medida adotada pelo juízo recuperacional atingiu bens que sentença transitada em julgado havia conferido ao embargado a posse e a propriedade deles.

Na ocasião do julgamento, ponderou-se que os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos meses de
julho e agosto de 2023
e a sentença da ação de busca e apreensão de n. 5005736-34.2023.8.13.0271 ajuizada pelo banco embargado em desfavor do grupo recuperando na comarca de Frutal/MG, proferida em
26/01/2024
, que consolidou a propriedade e a posse plena dos bens alienados fiduciariamente nas mãos do credor/embargado, transitou em julgado em
22/02/2024
.

Porque retirados da esfera de disponibilidade do grupo recuperando 8 (oito) meses antes do ajuizamento da recuperação judicial, considerou-se que os bens não eram essenciais ao soerguimento dos embargantes, não só por esta razão, mas também porque, nos termos do art. 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária, caso do embargado, não estão sujeitos aos efeitos do processo recuperacional.

Ainda, consignou-se que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex nunc
, de modo que jamais poderia atingir os atos praticados anteriormente em ações de execução ou busca e apreensão em face do devedor.

Desse modo, o que se vê é que a insurgência dos embargantes é muito mais fruto de inconformismo pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

No entanto, a espécie recursal na qual os embargantes se amparam não é meio legítimo para buscar a modificação da decisão, senão quando existentes algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, acima transcrito.

Então, à toda evidência, a
pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida. Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -,
não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (destaquei)

““EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”
.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024